Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701083-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do tempestivo recolhimento do preparo, recebo o agravo de instrumento interposto por DENISE SANTOS RIBEIRO. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito